Tribunal: TJMT
Processo: 1002248-41.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE n. 1002248-41.2020.8.11.0000
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDOS: MUNICÍPIO DE DIAMANTINO E CÂMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
Vistos, etc.
Com fundamento no artigo 138 do Código de Processo Civil, considerando a relevância da matéria e a repercussão social da controvérsia, defiro o pleito de id 41541489, para admitir o SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO – SINTEP/MT como amicus curiae.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 29 de maio de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII